Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736799-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Conforme descrito no pronunciamento judicial de ID 27400977 os autos foram encaminhados a este Órgão fracionário para a realização do juízo de retratação disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC e as partes foram instadas a se manifestarem quanto à remessa dos autos à Justiça Federal, “em face da orientação derivada no Tema 793/STF, notadamente quanto ao definido pela Suprema Corte quando da apreciação dos embargos de declaração no RE 855.178/SE”. O DISTRITO FEDERAL reiterou o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o fármaco não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS (ID 28108370). Lado outro, a parte recorrida sustentou que o medicamento pleiteado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e, desse modo, não há obrigatoriedade do declínio da competência para a Justiça Federal (ID 28140368). A Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 29118451, apresentou informação nova nos autos de que “o medicamento ‘entresto ou sacubitril ou valsartana’ já fora incorporada pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde ao SUS para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica, conforme Portaria Conjunta no. 17, de 18 de novembro de 2020”. Assim, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Justiça do Distrito Federal e pela manutenção do acórdão prolatado nos autos. Pois bem. De acordo com a Portaria no 40, de 8 de agosto de 2019, do Ministério da Saúde (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-40-de-8-de-agosto-de-2019-209845342), houve a incorporação do medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica no âmbito do SUS, nas condições estabelecidas na norma. Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO das partes PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA INFORMAÇÃO DE INCLUSÃO DA MEDICAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS, RECENTEMENTE PRESTADA NOS AUTOS, em cotejo com a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal explanada anteriormente (ID 27400977), notadamente em relação à padronização do medicamento pelas políticas públicas do SUS e à necessidade, ou não, da inclusão da União, no polo passivo da demanda. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo DISTRITO FEDERAL. Prazo: 15 dias, sendo 30 dias para o DISTRITO FEDERAL (art. 183 do CPC). Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator